Tribunal: TJMT
Processo: 1000728-75.2022.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000728-75.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JONATHAN REGIS CONCEICAO DA SILVA - CPF: 036.622.281-30 (PACIENTE), ALEX CAMPOS MARTINS - CPF: 384.320.301-63 (ADVOGADO), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (IMPETRADO), JOELTON VINICIUS ALVES DA SILVA - CPF: 071.751.531-12 (TERCEIRO INTERESSADO), DENIO POIER PEDRO - CPF: 008.678.221-55 (VÍTIMA), EVERTON KLEBER PEDRO - CPF: 691.651.221-00 (VÍTIMA), KELLY FERREIRA DA SILVA - CPF: 001.729.581-56 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA –
MODUS OPERANDI
– USO DE ARMA DE FOGO E TROCA DE TIRO COM POLICIAIS – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA – VIOLAÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 315 DO CPP NÃO CONFIGURADA – SIMILITUDE DOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS NO FLAGRANTE – IRRELEVÂNCIA – PROVA TESTEMUNHAL QUE SERÁ RATIFICADA OU NÃO EM JUÍZO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

É inviável o acolhimento da tese de violação ao disposto no art. 315 do CPP, se o juízo
a quo
apontou, de maneira concreta, as circunstâncias fáticas que demonstram a imprescindibilidade de adoção da medida excepcional de prisão, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso de agentes, mediante o uso de arma de fogo, havendo troca de tiros com os policiais.

É incogitável a tese de nulidade do flagrante em razão da similitude dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do paciente como argumento para justificar a necessidade de sua liberdade, devido ao fato de que referidas declarações ainda serão submetidas ao crivo do contraditório e ampla defesa, oportunidade em que poderão ou não ser ratificadas.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Jonathan Regis Conceição da Silva
, apontando como autoridade coatora a Juíza da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT.

A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 18.4.2021, pela prática, em tese, de roubo majorado (por três vezes), posse de arma de fogo com numeração suprimida e adulteração de sinal identificador de veículo automotor, prisão essa posteriormente convertida em preventiva após a audiência de custódia.

Aduz que, oferecida e recebida a denúncia, o paciente, após sua citação, apresentou resposta à acusação com pedido de revogação da prisão preventiva, o que foi indeferido pelo Juízo
a quo,
com motivação abstrata e genérica.

Sustenta, em síntese, violação ao disposto no art. 315 do CPP, mormente porque ações penais em curso não justificam a prisão, bem ainda a nulidade do flagrante que apresenta depoimentos idênticos dos policiais sobre os fatos que ensejaram a prisão do pretenso beneficiário.

Pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que o paciente seja posto em liberdade.

Juntou documentos – Id. 11547045, pp. 1 – 291.

A liminar foi indeferida – Id.

115618480.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 115832995.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 117541477.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, conheço do
habeas corpus.

Neste
writ
, a impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal, diante da suposta fundamentação genérica da prisão preventiva, fato que configura violação ao disposto no art. 315 do CPP, bem como a nulidade do flagrante, pelo fato de serem idênticos os depoimentos dos policiais.

Sem razão, contudo
.

Sabe-se que a segregação cautelar, conforme disposto no art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal.

Para tanto, exige-se a presença de indícios mínimos de materialidade e de autoria, uma vez que a certeza só será comprovada durante a instrução probatória, bem como o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No caso, a prisão preventiva do paciente foi decretada pelos seguintes fundamentos:

“(...) Em cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria delitiva, consoante se infere dos depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão em flagrante, bem como das vítimas do crime de roubo ocorrido no dia anterior aos fatos aqui narrados (...)

Portanto, fumus commissi delicti, consubstanciado na materialidade delitiva e nos indícios de autoria, demonstrados (...)

No que tange ao periculum libertatis, concluo que a ordem pública estará ameaçada se os Autuados forem colocados em liberdade neste momento.

O crime de roubo do veículo Corolla está sendo apurado na comarca de Várzea Grande, local da sua consumação, porém, para fins de análise dos requisitos da custódia cautelar não tem como dissocia-lo dos demais delitos também imputados aos autuados, ante a conexão existente entre eles.

Como acima reportado, os Autuados foram reconhecidos pelas vítimas como sendo o autor do roubo, crime que foi praticado em concurso de agentes, com a utilização de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, as quais foram trancadas no interior de um quarto da residência, ou seja, mediante gravidade concreta.

Não bastasse, no dia seguinte os Autuados transitavam pela cidade no referido veículo roubado, em alta velocidade, quando colidiram no portão de uma residência.

A polícia militar já se encontrava no encalço deles e chegou logo depois da colisão.

Os moradores informaram aos militares que três indivíduos armados saíram do carro com armas em punho e pularam o muro das residências.

A equipe da ROTAM iniciou a perseguição aos Autuados, no intuito de prendê-los, oportunidade em que AYRON apontou uma arma de fogo para o Soldado PM Caetano, o qual, para fazer cessar a injusta agressão, efetuou disparos na sua direção, atingindo-o. Mesmo diante do socorro prestado AYRON não resistiu e foi a óbito.

Apurou-se que a arma de fogo que se encontrava em poder de AYRON estava com numeração suprimida e com 06 munições intactas.

Os policiais conseguiram efetuar a prisão dos autuados - JOELTON, no interior de outra residência, e JONATHAN, em uma sapataria - os quais se encontravam na posse de armas de fogo de uso restrito.

Apurou-se, ainda, que o veículo Corolla, produto do roubo, encontrava-se com duas placas adulteradas e, no seu interior foi localizado um aparelho bloqueador de sinal, conhecido como “Jummer”.

O modus operandi utilizado pelos Autuados, tanto na prática do roubo em Várzea Grande como nos demais crimes praticados nesta capital, demonstra, a toda evidência, a sua gravidade concreta, bem como a audácia e periculosidade dos Autuados.

Não bastasse, em buscas realizadas no sistema PJE constatei que JOELTON registra procedimento de apuração de ato infracional, em trâmite na Segunda Vara Especializada da Infância e Juventude desta capital, porém, sem visibilidade (autos n. 0000784-04.2020.8.11.0063).

Verifiquei, ainda, nos autos n. 1007112-59.2021.8.11.0042, que no dia 12/05/2021 terceira pessoa foi presa em flagrante pela prática do crime de receptação e há notícia do envolvimento de JOELTON na prática do respectivo crime de roubo de um veículo tipo camionete Amarok e de alguns eletrodomésticos. Contudo, ele não foi preso em flagrante naquela ocasião porque possivelmente teria empreendido fuga.

Portanto, tendo em vista a gravidade dos crimes em comento e a periculosidade social dos Autuados, está cabalmente demonstrado que a imposição de medidas cautelares diversas da prisão são inadequadas na hipótese, pois além insuficientes para acautelarem o meio social serviriam para estimular a prática de novos crimes, especialmente contra o patrimônio, ante a sensação de impunidade.

Logo, a segregação provisória mostra-se necessária para a garantia da ordem pública (...)”
– Id. 69151310.

Como se vê, a prisão preventiva está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo teria sido praticado em concurso de agentes, mediante o uso de arma de fogo, havendo troca de tiros com os policiais.

Tais circunstâncias autorizam a segregação provisória, conforme entendimento consolidado desta Corte no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do
modus operandi
com que o crime fora praticado, como ocorreu neste caso.

Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes:

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – CUSTÓDIA PREVENTIVA – REVOGAÇÃO – 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – PERICULOSIDADE DO AGENTE – GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA – MODUS OPERANDI – 2. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INSUFICIÊNCIA OU INADEQUAÇÃO – DECRETO PREVENTIVO HÍGIDO – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – 3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA – ORDEM DENEGADA – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Não se constata a ilegalidade do decreto de prisão preventiva se demonstrada a gravidade concreta da conduta do paciente e seus comparsas, que teriam extrapolado a reprovabilidade do comportamento criminoso inerente ao tipo penal (roubo majorado), com o concurso de agentes, emprego de arma de fogo, fuga em alta velocidade, perseguição policial e disparo de arma de fogo contra os agentes da Lei (...)”
(N.U 1021012-41.2021.8.11.0000, relator Desembargador Rondon Bassil Dower Filho, 3ª Câmara Criminal, DJE 11.2.2022).

“HABEAS CORPUS – ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA CONSTRITIVA – FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – PERICULOSIDADE DO AGENTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI EMPREGADO NA PRÁTICA DELITUOSA – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS – PREDICADOS PESSOAIS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A NECESSIDADE DA PRISÃO – PERICULUM LIBERTATIS DEVIDAMENTE DEMONSTRADO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – INOCORRÊNCIA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE – ORDEM DENEGADA.

Inexiste carência de fundamentação se a decisão que decreta a prisão preventiva se pauta em elementos concretos, sobretudo no modus operandi empregado no roubo, praticado com agressividade desnecessária, emprego de arma de fogo e grave ameaça perpetrada contra vítima puérpera, circunstâncias que evidenciam a periculosidade do agente (...)” (N.U 1023319-65.2021.8.11.0000, de minha relatoria, 2ª Câmara Criminal, DJE 10.2.2022).

Por outro lado, convém destacar que, ao contrário do que fora afirmado pela impetrante, a juíza singular não utilizou como fundamento para a imposição da prisão preventiva do paciente ações penais em curso, o fez apenas em relação ao codenunciado. E, ainda que assim fosse, é firme a jurisprudência dos Tribunais Superiores segundo a qual:

"(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade (...) "
(RHC 107.238/GO, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 12.3.2019).

Dessa forma, não há espaço para a alegação de que a decisão objurgada viola a redação conferida ao art. 315 do CPP, tendo em vista que a magistrada justificou, de forma fundamentada, a segregação cautelar do paciente, com base em elementos concretos.

Por derradeiro, também é incogitável a tese de nulidade do flagrante em razão da similitude dos depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão do paciente como argumento para justificar a necessidade de sua liberdade, devido ao fato de que referidas declarações ainda serão submetidas ao crivo do contraditório e ampla defesa, oportunidade em que poderão ou não ser ratificadas.

Assim, não se verifica nenhuma ilegalidade na prisão em flagrante do paciente, bem como de sua lavratura pelo respectivo auto, a qual inclusive foi convertida em prisão preventiva.

Nesse contexto, não há falar em caracterização de constrangimento ilegal passível de justificar a soltura do paciente nesta oportunidade.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2022